Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712506-71.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: RENATA ORSINI FERNANDES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Vertical Construção e Incorporação Ltda. contra a sentença (ID 19571360) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Verifica-se a existência de alegações apresentadas pela apelante que não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença, haja vista que não foi apresentada contestação tempestivamente. Ante o exposto, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre eventual não conhecimento integral do recurso, tendo em vista a supressão de instância. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator